Tribunal: TJES
Processo: 0002766-61.2015.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002766-61.2015.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLIAN DOS SANTOS FRANCISCO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. ART. 307 DO CP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. RECURSO IMPROVIDO.
1.Meras alegações por mais respeitáveis que sejam não fazem prova do alegado. 2. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, razão pela qual mantenho a sentença de primeira instância na sua integralidade. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002766-61.2015.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN DOS SANTOS FRANCISCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WISTONRUS DE PAULA ALVES - ES12175-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...] Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base a presente denúncia, que no dia 29/03/2015, por volta das 18h05min, na Rua 17, lado norte, em Guriri, nesta cidade, o denunciado, de forma livre e consciente, agindo em concurso com terceiro não identificado, trazia consigo, para fins de comercialização, a substância entorpecente
tetrahidocanabiol
, vulgarmente conhecida como
“maconha”
, acondicionada na forma de 50g (cinquenta gramas), e um revólver Taurus, calibre .38, oxidado, nº104291, com seis munições do mesmo calibre, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que ao perceber que seria abordado por policiais o denunciado e cúmplice tentaram empreender em fuga. Todavia, visando se livrar da responsabilização penal, o denunciado arremessou a droga e, em seguida, saltou da motocicleta com o fito de fugir à pé, sendo, todavia, alcançado pela guarnição policial.

Ao ser ouvido pela autoridade policial, o denunciado atribuiu a si identidade falsa para se livrar da responsabilização penal. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Inicialmente, busca a defesa a absolvição, por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante de fls. 05/18, auto de apreensão de fls. 10 e pelo boletim de ocorrência de fls. 24/26.

Consta ainda, laudo de exame químico às fls. 157, atestando que a porção de fragmentos vegetais, pesando 48,7 gramas, corresponde ao entorpecente “maconha” (tetrahidrocanabinol).

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

[...]declarou que já conhecia o acusado, pois já o tinha “abordado” em outra ocasião com drogas, bem como em razão de uma investigação de homicídio. (Depoimento da testemunha Matheus Antonio dos Santos Filho, em juízo – conforme extraído de sentença).

[...]
declarou que a equipe policial avistou o denunciado no carona de uma motocicleta portando uma arma, motivo que efetuaram sinal sonoro, momento em que o motorista da motocicleta acelerou, parando apenas na rua 17, local em que o acusado teria dispensado a droga em um terreno, sendo que o depoente teria encontrado o material após realizar buscas em tal lote.
(depoimento do Policial Militar Luiz Henrique Andrade Ferreira, em juízo – conforme extraído de sentença).

[...] confirmou o depoimento prestado em sede policial, aduzindo que
teria visualizado dois suspeitos em uma motocicleta, efetuando sinal sonoro, sendo que tais pessoas empreenderam fuga. A testemunha declarou que o carona do automóvel dispensou um objeto e, posteriormente, após a motocicleta ter estacionado, o carona foi abordado, sendo encontrado drogas e arma de fogo
, não se recordando da justificativa apresentada pelo acusado na ocasião. Mencionou, ainda, que a droga encontrada não se encontrava fracionada, mas em um “pedaço”, não encontrando objetos de tráfico com o denunciado. O policial também declarou que em um grupo de policiais foi-lhe relatado que a condutora do veículo estaria envolvida com o tráfico de drogas. (Depoimento do Policial Militar Rodrigo de Souza, em juízo- conforme extraído de sentença).

declarou que teria dispensado entorpecente, o qual seria destinado para seu uso, uma vez que é usuário de maconha e cocaína, aduzindo que fumava cerca de cinco ou seis baseados por dia, bem como que teria adquirido a substância pela quantia de R$ 150,00
(cento e cinquenta reais)[...] QUE o depoente forneceu nome falso porque estava foragido e acreditou que, agindo de tal forma, poderia se desvencilhar da responsabilidade; QUE, no entanto, ainda no CDP foi procedida a sua correta identificação. (Interrogatório do acusado, em juízo).

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado, pelo depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006 e art.307 do Código Penal.

Também não vejo motivos para acolher o pleito defensivo de desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006, eis que restou inconteste que o apelante trazia consigo entorpecente, destinado ao comércio ilícito.

Ainda, requer a defesa o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Incabível o acolhimento do pleito defensivo, eis que o apelante ostenta uma condenação com trânsito em julgado, evidenciado assim, sua dedicação às atividades ilícitas.

Assim, mantenho incólume a condenação do réu, nos termos da sentença de primeira instância, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

8 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)